Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos etc. Pela presente impetração, a d. defesa pedia a autorização de saída do paciente, mediante escolta, para comparecimento ao velório e ao sepultamento de seu genitor. O paciente é interno do sistema penitenciário e cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado. O velório ocorreria às 12h do dia 24/06/2021, enquanto o sepultamento estava agendado para o horário das 14h30min daquele mesmo dia. Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria distinta, sendo posteriormente redistribuídos devido à prevenção da egrégia 1a Turma Criminal e conclusos ao Gabinete deste Relator às 16h46min do dia 24/06/2021. Tendo em vista o provável esvaziamento do objeto deste writ, determinei a intimação da d. defesa, que, pela petição juntada ao ID 27255869, informou não remanescer interesse no prosseguimento desta ação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, inadmito a impetração e julgo extinto o feito sem exame do mérito, porquanto configurada a perda superveniente de seu objeto. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator